Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-47.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000163-47.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que são apelantes NEUZA
MARIA DA SILVA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), AILSON DA SILVA
AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), ANA PAULA SILVA AMARAL (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ ADILSON DA SILVA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
DE LOURDES DA SILVA AMARAL SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ODALIA DA
SILVA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA) e OLGA MARIA DA SILVA AMARAL
PADILHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000163-47.2019.8.26.0082 -Voto no 36.669
2
COMARCA DE BOITUVA – 2a VARA
APELANTES: NEUZA MARIA DA SILVA AMARAL, AILSON DA SILVA
AMARAL, ANA PAULA DA SILVA AMARAL, JOSÉ ADILSON DA SILVA
AMARAL, MARIA DE LOURDES DA SILVA AMARAL SILVA, ODALIA DA
SILVA AMARAL e OLGA MARIA DA SILVA AMARAL PADILHA (autores)
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA
LUCAS
EMENTA:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(DPVAT). Demanda de beneficiários (mulher e filhos de vítima
falecida em ocorrência de trânsito). Inteligência do artigo 3o, I, da
Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2007.
Decreto de prescrição. Apelo dos autores. Desprovimento.
VOTO No 36.669
RELATÓRIO
Cobertura por morte prevista em modalidade de seguro
obrigatório (DPVAT), demanda de beneficiários (mulher e filhos de vítima falecida
em acidente de trânsito), decreto de prescrição (fls. 169/172), apelam os autores,
batendo-se pela procedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 182/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000163-47.2019.8.26.0082 -Voto no 36.669
3
FUNDAMENTAÇÃO
Fato gerador da demanda, óbito ocorrido em 21 de
fevereiro de 2.014, ainda que caiba considerar suspensão de prazo prescricional
de três anos, à data de pedido administrativo, em 10 de fevereiro de 2.017, com a
recusa de liquidação amigável, em 09 de agosto de 2.018 (fl. 2), esgotando-se
interstício remanescente em 16 de agosto de 2.017, o ajuizamento desta
demanda, em 23 de janeiro de 2.019 (fl. 02), evidentemente fez-se serôdio.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator